Tribunal: TJSP
Processo: 1026460-14.2016.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS) tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo", até a data de publicação do acórdão (Tema 986/STJ).
2. No caso dos autos, a antecipação da tutela de urgência foi indeferida. Modulação de efeitos que não aproveita a parte autora.
3. Pedido inicial julgado procedente. Sentença reformada. Adequação do aresto impugnado.
4. Revisão do julgado acolhida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1026460-14.2016.8.26.0562; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/04/2025; Data de Registro: 18/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/04/2025

Data de publicação:

18/04/2025

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CPC, ART. 1.030, II. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. TEMA 986/STJ.
1. Exação devida. Entendimento consolidado no julgamento do Tema 986/STJ (REsp 1.692.023/MT, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024), no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) devem integrar a base de

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CPC, ART. 1.030, II. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. TEMA 986/STJ.
1. Exação devida. Entendimento consolidado no julgamento do Tema 986/STJ (REsp 1.692.023/MT, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024), no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final. Houve modulação dos efeitos, "a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 (data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS) tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo", até a data de publicação do acórdão (Tema 986/STJ).
2. No caso dos autos, a antecipação da tutela de urgência foi indeferida. Modulação de efeitos que não aproveita a parte autora.
3. Pedido inicial julgado procedente. Sentença reformada. Adequação do aresto impugnado.
4. Revisão do julgado acolhida.